Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-17.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. EVASÃO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE LÍCITA. USO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.

2. No que pertine à realização de audiências por videoconferência, rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois não houve a comprovação de qualquer prejuízo à defesa. Destaca-se que a realização de audiências virtuais não está vedada pelas recomendações deste TJDFT, que, à época, recomendava a adoção de certas medidas para se evitar a propagação da Covid-19.

3. Estando comprovadas a materialidade e a autoria infracionais por meio das confissões dos adolescentes, dos relatos vitimários e dos depoimentos testemunhais, deve ser imputada ao representado a prática de ato infracional análogo aos crimes de roubo circunstanciado e constrangimento ilegal.

4. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do adolescente em conflito com a lei. Deve ser fixada a medida que melhor se adéqua à natureza do ato infracional praticado e à situação de vulnerabilidade do infrator, para sua proteção. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e as condições sociais e pessoais do recorrente – evasão escolar, ausência de atividade lícita, uso regular de entorpecentes –, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.

5. Recurso conhecido e desprovido.